Tribunal: STF
Processo: ARE 1480147
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, ementado nos seguintes termos:  



    “1) DIREITO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP NO ENTORNO DE RESERVATÓRIO ARTIFICIAL. APLICAÇÃO DO ART. 62 DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL (LEI 12.651/2012). DECLARAÇÃO DE USO RURAL CONSOLIDADO. ATRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE. 



    a) Com a entrada em vigor do art. 62 do Novo Código Florestal, a faixa da Área de Preservação Permanente - APP no entorno dos reservatórios artificiais criados para a geração de energia elétrica, e instituídos antes da Medida Provisória no. 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, será a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum. 



    b) A pretensão de declaração de uso rural consolidado sobre a faixa de APP, prevista no art. 61-A do Novo Código Florestal, deve se voltar contra o órgão ambiental responsável pelo licenciamento do empreendimento, e não contra o particular explorador de Usina Hidrelétrica - UHE. 



    2) APELAÇÃO CÍVEL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO, DECLARANDO-SE A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO”. (eDOC 33 – ID: 1f0d4daf)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LIV, e 225, do texto constitucional. (eDOC 46 – ID: db1dc1d8) 



    Nas razões recursais, afirma-se que “o artigo 62 da Lei Federal 12.651/2012, com a redação dada pela Lei Federal 12.727/12, solapa a função social da propriedade, pois impede que os institutos ambientais (notadamente a reserva legal e as áreas de preservação permanente) cumpram sua função e assegurem, protejam e perpetuem os processos ecológicos”. (eDOC 46 – ID: a216b7d9, p. 16)



    Aduz-se que “a tutela constitucional da propriedade, a exigir o prévio processo com as garantias que lhe são inerentes, repudia a conclusão de que a simples medida de proteção ambiental constitua motivo excludente de indenização ao proprietário atingido”. (eDOC 46 – ID: a216b7d9, p. 19)



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    No caso dos autos, a Corte de origem considerou o art. 62 da Lei 12.651/2012, com a redação dada pela Lei 12.727/2012, para a medição da área de preservação permanente nos arredores em que localizado reservatório artificial, considerando prejudicado o pedido de indenização formulado nos autos e extinguindo o processo sem julgamento de mérito. Nesse sentido, colho trecho do acórdão recorrido:   



    “(...)



    Sem razão o Apelante, devendo ser mantida a sentença, exceto no que se refere à extinção do processo com resolução do mérito. 



    Duas são as questões de relevância na presente demanda, quais sejam a existência ou não de Área de Preservação Permanente APP sobre a propriedade do Autor, bem como a competência para declaração de uso consolidado sobre a faixa da APP, caso se entenda pela existência desta. 



    Quanto ao primeiro tópico, é fato incontroverso na demanda que o Autor é proprietário de imóveis rurais situados defronte a UHE - Capivara, usina hidrelétrica explorada, sob o regime de concessão, pela Ré. 



    (...)



    Conforme se vê da Resolução, no que diz respeito à propriedade do Autor, a APP atingiria a área de cem metros, contados do nível máximo normal do reservatório. 



    Posteriormente e após o ajuizamento da presente demanda -, com a edição do Novo Código Florestal (Lei 12.561/2012), definiu-se que:



    "Art. 62. Para os reservatórios artificiais de água destinados a geração de energia ou abastecimento público que foram registrados ou tiveram seus contratos de concessão ou autorização assinados anteriormente à Medida Provisória n° 2_266- 67, de 24 de agosto de 2001, a faixa da Área de Preservação Permanente será a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum". 



    Dessa forma, considerando que a UHE Capivara teve sua operação iniciada nos anos 1970, não mais subsiste a APP na área de cem metros a contar no nível máximo normal do reservatório, mas tão somente na "distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum". 



    Assim, e conforme mencionado pela Ré em sua manifestação de fls. 432/438, a faixa da APP deixou de atingir a propriedade do Autor, porquanto incide agora apenas sobre a área sob domínio da concessionária de energia elétrica. 



    Frise-se que no mesmo sentido foi a manifestação do órgão ambiental responsável pelo licenciamento do empreendimento (1BAMA - fls. 417).



    E, ainda que não se desconheça o ajuizamento das ADIs n2 4.901, 4.902 e 4.903, perante o Supremo Tribunal Federal, impugnando-se vários dispositivos do Novo Código Florestal, inclusive o referido art. 62, fato é que deve ser aplicado o princípio da presunção de constitucionalidade das leis, especialmente porque não houve a suspensão da eficácia de tal dispositivo por meio de Medida Cautelar. 



    Por conseguinte, diante da constatação de que a pretensão do Autor perdeu objeto, é de ser reconhecida a ausência de interesse processual, atraindo-se a extinção do processo sem julgamento de mérito. 



    Não obstante, e adentrando no segundo tópico pertinente ao deslinde da demanda, ainda que permanecesse a exigência de observância de Área de Preservação Permanente - APP sobre a propriedade do Autor, a sua pretensão de ver declarado o uso rural consolidado sobre a faixa de APP encontraria óbice na ilegitimidade passiva da Ré para responder tal pleito, bem como na incompetência da justiça Estadual para processá-lo e julgá-lo. 



    Observe-se que a possibilidade de se considerar o uso consolidado da propriedade rural, em APP, se deu com a previsão do art. 61-A do Novo Código Florestal:



    "Art. 61-A. Nas Áreas de Preservação Permanente, é autorizada, exclusivamente, continuidade das atividades agrossilvipastoris, eco turismo e de turismo rural em consolidadas até 22 de julho de 2008".



    Além disso, consoante se depreende dos arts. 59 e seguintes do Código Florestal vigente, a regularização de posses e propriedades rurais se dá no âmbito dos Programas de Regularização Ambiental - PRAs instituídos pela União, pelos Estados e pelo Distrito Federal, após inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural - CAR. Confira-se:



    "Art. 59. A União, os Estados e o Distrito Federal deverão, no prazo de 1 (um) ano, contado a partir da data da publicação desta Lei, prorrogável por uma única vez por igual período, por ato do Chefe do Poder Executivo, implantar Programas de Regularização Ambiental - PRAs de posses e propriedades rurais, com o objetivo de adequá-las aos termos deste Capítulo".



    De consequência, a atribuição de declaração de uso rural consolidado sobre um imóvel pertence ao órgão ambiental competente (no caso, o IBAMA), após a realização do cadastro do imóvel e da sua regularização, e não ao particular explorador do empreendimento. 



    Ademais, constituindo-se o IBAMA em órgão federal, eventuais impugnações decorrentes da não declaração de uso consolidado atrairiam competência da justiça Federal, diante da previsão do art. 109, I da Constituição Federal. 



    Em resumo, a pretensão autoral de declaração de uso rural consolidado não pode ser apreciada nesta via processual, a uma, porque ajuizada em face de ente ilegítimo, e a duas, porque o órgão competente para tal declaração possui foro na Justiça Federal. 



    Assim sendo, também por estas razões o processo deve ser extinto sem a resolução do mérito.



    (...).” (eDOC 33 – ID: 1f0d4daf, p. 9-16)  



    Verifico que as conclusões da Corte de origem, acerca da aplicabilidade do art. 62 da Lei 12.651/2012, não divergem da jurisprudência firmada neste STF no julgamento das ADIS 4.901, 4.902 e 4.903, 4.937 e da ADC 42, em que se reconheceu, dentre outras, a constitucionalidade do citado artigo. Nos termos do voto condutor, restou consignado:  



    “Passa-se, então, à análise das impugnações dirigidas ao art. 62 do novo Código Florestal, em relação ao qual questiona a Procuradoria-Geral da República a nova disciplina da área de preservação permanente para os reservatórios artificiais de água destinados a geração de energia ou abastecimento público que foram registrados ou tiveram seus contratos de concessão ou autorização assinados anteriormente à Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001. Enquadrando-se a área nesses requisitos, determina o dispositivo atualmente em vigor que a faixa da Área de Preservação Permanente será a distância entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum. Sustenta o Requerente que a regra introduzida pela Lei nº 12.651/2012 remove APPs dos reservatórios formados antes da entrada em vigor da MP 2.166-67/2001, marco temporal que não possui razoabilidade, pois a obrigatoriedade de preservação de áreas no entorno de reservatórios artificiais é anterior à MP, pugnando pela declaração de inconstitucionalidade do citado artigo 62 por configurar evidente retrocesso ambiental. 



    O estabelecimento de dimensões diferenciadas da APP em relação a reservatórios registrados ou contratados no período anterior à MP nº 2166-67/2001 se enquadra na liberdade do legislador para adaptar a necessidade de proteção ambiental às particularidades de cada situação, em atenção ao poder que lhe confere a Constituição para alterar ou suprimir espaços territoriais especialmente protegidos (art. 225, § 1º, III). Trata-se da fixação de uma referência cronológica básica que serve de parâmetro para estabilizar expectativas quanto ao cumprimento das obrigações ambientais exigíveis em consonância com o tempo de implantação do empreendimento. 



    Ex positis, declaro a constitucionalidade dos artigos 5º, caput e §§ 1º e 2º, e 62 do novo Código Florestal, julgando, no ponto, improcedente a ADI nº 4.903 e procedente a ADC nº 42.



    Os dispositivos impugnados, todos constantes do Capítulo XIII do Código Florestal (Disposições Transitórias), apresentam regras de transição para a regularização de áreas consolidadas em APPs e em reservas legais. Conforme já assentado nas seções anteriores, regimes de transição são constitucionais desde que o núcleo constitucional de outros valores constitucionais não seja esvaziado. 



    No presente caso, tenho que as regras impugnadas, a despeito de relativizarem algumas obrigações ambientais, promovem transição razoável entre sistemas legislativos, revelando técnica de estabilização e regularização das situações jurídicas já utilizada em outras searas do Direito brasileiro que igualmente envolvem a proteção de bens jurídicos igualmente indisponíveis. Relativamente ao art. 61-A, § 13, IV, do novo Código Florestal, também renovo os argumentos já expendidos quanto ao art. 66, § 3º, do mesmo diploma, sobre a constitucionalidade da previsão legal de plantio de espécies exóticas em espaços protegidos. 



    Ao contrário do que alega a Procuradoria-Geral da República, a admissão do plantio de espécies exóticas em Áreas de Preservação Permanente não descaracteriza por completo a flora e a fauna nativas, podendo constituir solução apropriada para a recuperação de áreas degradadas, conforme decidir o órgão ambiental competente no caso concreto. Os artigos ora analisados estabelecem critérios para a recomposição das Áreas de Preservação Permanente, de acordo com o tamanho do imóvel. Assim, nas APPs ao longo de cursos d’água naturais, a obrigatoriedade de recomposição das faixas marginais varia entre 5 (cinco) e 100 (cem) metros, a depender da quantidade de módulos fiscais do imóvel rural, consoante os parágrafos primeiro a quarto do art. 61-A do novo Código Florestal. Em Áreas de Preservação Permanente no entorno de lagos e lagoas naturais, a largura da faixa marginal a ser recomposta (de cinco a trinta metros) também aumenta conforme a área do imóvel rural (art. 61-A, § 6º, do novo Código Florestal). (...). 



    (...) Não se deve ignorar que, conforme o art. 185, parágrafo único, da Constituição, a lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva, motivo pelo qual deve ser reputada constitucional a medida eleita pelo Legislativo para compatibilizar a necessidade de proteção ambiental e os imperativos de desenvolvimento socioeconômico”. (Grifo nosso)  



    Ademais, verifico que a parte recorrente deixou de impugnar os fundamentos do Tribunal de origem acerca da “competência para declaração de uso consolidado sobre a faixa da APP”. 



    Dessa forma, incide, ao caso, o entendimento sintetizado na Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente